Tribunal: TJSP
Processo: 2088926-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante contra a agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a ré/agravada fosse obrigada a fornecer material para procedimento cirúrgico, e determinou que o autor/agravante aguardasse a análise do pedido pelo NatJus – Núcleo de Apoio do Tribunal de Justiça, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante contra a agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a ré/agravada fosse obrigada a fornecer material para procedimento cirúrgico, e determinou que o autor/agravante aguardasse a análise do pedido pelo NatJus – Núcleo de Apoio do Tribunal de Justiça, no prazo de 07 dias, a fim de verificar a necessidade do que foi requerido.
Cabimento.
Embora tenha sido prudente o juízo a quo submeter a questão quanto à necessidade dos materiais cirúrgicos requeridos pelo médico à análise do Núcleo Técnico deste Tribunal, a resposta do Núcleo Técnico – NatJus não foi conclusiva. Considerando a necessidade do paciente/agravante, seu quadro de saúde, os fundamentos deduzidos na decisão liminar deste agravo, além do conjunto probatório amparado em relatório médico, presentes os requisitos necessários, teve o agravante assegurado o direito pleiteado em sede recursal, via liminar, sendo caso de dar provimento ao agravo para confirmar a liminar.
Recurso provido.